Tribunal: TJES
Processo: 0009644-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009644-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, IV DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), pelo Boletim Unificado nº 44996900 (fls. 12/16), pelo depoimento dos Policiais Miliares Bruno Ramos de Oliveira (fls. 17/18) e Carlos Eduardo Gomes Lemke (fls. 19/20),
pelo Auto de Apreensão (fls. 24), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 26), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 27)
e pelo interrogatório do réu (fls. 134 e mídia anexa ao Google Drive)
.

2.

P
or todas as razões já expostas anteriormente na análise da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de entorpecente, restou evidenciado que o réu estava portando arma de fogo, no contexto do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, conforme se depreende do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, corroborado pelos depoimentos dos Policiais Militas, no sentido de que o Apelante estava portando arma de fogo e tentou atirar contra a guarnição, porém por circunstâncias alheias à sua vontade não efetuou.

3.

N
ão obstante o denunciado tenha negado que estava portando arma de fogo, como já debatido, restou evidenciado que ele, trazia consigo entorpecentes para serem comercializados, e portava arma de fogo no mesmo contexto, razão pela qual restou configurado o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV, da mesma Lei.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009644-61.2021.8.08.0024

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
, em face da Sentença de fls.
65/68
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
4ª Vara Criminal de Vitória
/ES,
Dr.
Gisele Souza de Oliveira
, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante, devidamente qualificado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV, da Lei nº 11.343/06, bem como o absolveu em relação às demais imputações contidas na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
. Estabeleceu a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2, “a”, do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas as fls. 261/263, pretendendo-se, em síntese a reforma da sentença no sentido de absolver o Apelante do crime do art. 40, inc. IV da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. II e VII do CPP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 273/274 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4073136).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 17 de maio de 2012, por volta de 23h40min, na escadaria que dá acesso ao bairro Jesus de Nazareth, ao lado da Estação da EDP Escelsa, Vitória/ES, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto nº 610-S, de 26/03/2021, o Apelante, com intenção de matar, mirou a sua arma de fogo contra o policial militar Bruno Ramos de Oliveira e tentou efetuar dois disparos.

Conforme se extrai dos autos, o réu somente não consumou o intento homicida porque nas tentativas de disparo a arma de fogo falhou, deixando duas munições picotadas bem como pelo fato de que a vítima conseguiu revidar de forma exitosa, rendendo o acusado antes que ele conseguisse prosseguir no seu intento homicida.

Segundo apurado, na noite e local em que se deram os fatos, equipes da Força Tática da Polícia Militar realizavam diligências no bairro, momento em que avistaram o Apelante em um conhecido ponto de venda de drogas. Ao acessarem a escadaria, ao lado da Estação EDP Escelsa, Francisco evadiu-se em direção à região conhecida como “Vila Baiana”, com a polícia em seu encalço.

Em determinado momento, os policiais avistaram novamente o denunciado, que corria com uma arma de fogo em sua mão. Apesar do comando para que parasse e soltasse a arma, este foi desobedecido, quando, então, o réu virou apontando a arma em direção ao policial militar à frente da guarnição, o CB/PMES Bruno Ramos de Oliveira, e tentou efetuar disparos. Ato contínuo, ao perceber a intenção criminosa, o policial militar revidou com dois disparos, que atingiram o denunciado nas pernas, fazendo-o cair.

Logo em seguida, o policial militar Carlos Eduardo Gomes Lemke recolheu a arma de fogo da mão do denunciado, qual seja um revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e duas picotadas.

Na cintura do Apelante constava um rádio comunicador na frequência da facção de traficantes de drogas daquela localidade e, em sua mochila apreendeu-se ainda R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e drogas, sendo 21 (vinte e uma) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaína e 16 (dezesseis) buchas de maconha, além do mais 05 (cinco) munições intactas calibre .38; circunstâncias que revelam que o acusado integra a associação de traficantes que domina o comércio ilícito de drogas na região.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa para que seja reformada a sentença no sentido de absolver o Apelante do crime do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. II e VII do CPP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), pelo Boletim Unificado nº 44996900 (fls. 12/16), pelo depoimento dos Policiais Miliares Bruno Ramos de Oliveira (fls. 17/18) e Carlos Eduardo Gomes Lemke (fls. 19/20), pelo Auto de Apreensão (fls. 24), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 26), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 27) e pelo interrogatório do réu (fls. 134 e mídia anexa ao Google Drive). Se não, vejamos:

“
Que no dia 17 (dezessete) do mês de maio de 2021, por volta das 23h40, quando as equipes de Força Tática realizavam diligências em Jesus de Nazaré, Vitória/ES, foi avistado um suspeito em um ponto de venda de drogas conhecido, que fica na escadaria da estação da Escelsa em frente ao cruzamento da Av. Leitão da Silva com a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes; Que a equipe da RP 4235, sob comando do CB Martins, acessou a referida escadaria, momento em que o suspeito (que carregava uma mochila nas costas) se evadiu em direção à região conhecida como “Vila Baiana”; Que a guarnição informou o fato via rádio, e a equipe da RP 4228 (sob comando Sgt Damiani), que se encontrava na rota de fuga do suspeito, prosseguiu ao seu encontro; Que em determinado momento foi visto o indivíduo, com as características passadas, correndo na direção dos policiais, portando em uma mão uma arma de fogo; Que foi determinado que parasse e que soltasse a arma, sendo desobedecido pelo suspeito, o qual ainda se virou apontando a arma em direção aos policiais, colocando em risco a vida dos militares que ali se encontravam; Que, neste momento, o declarante efetuou 02 (dois) disparos com a sua pistola Glock calibre 9mm, carga da PMES, numeração BNVG345, em direção ao acusado; Que este, atingido, se deitou, mas continuou com a arma de fogo m mãos; Que o Sd Lemke recolheu a arma de fogo, qual seja, um revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, sem numeração visível, capacidade para 06 munições, carregado com 06 munições de mesmo calibre, sendo 04 intactas e 02 delas picotadas; Que o declarante acredita que o indivíduo tenha tentado disparar contra os militares, mas as munições picotaram; Que na cintura do acusado havia um rádio comunicados na frequência do tráfico de drogas local; Que na mochila do acusado havia dinheiro (R$ 250,00) e drogas (21 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e 16 buchas de maconha); Que ainda havia na mochila outras 5 munições intactas calibre .38; (...) Que Francisco foi reconhecido por militares da equipe em razão de no ano de 2019 ter sido preso em posse de arma de fogo e drogas também no bairro Jesus de Nazaré (...)”
(Depoimento do Policial Militar Bruno Ramos de Oliveira, fls. 17/18, em sede policial)

“
Que afirma que antes de ser preso não trabalhava, que é viciado em crack e com isso fazia alguns serviços para o tráfico; Que no alto do morro há torres e lá os viciados ficam como escoltas, em vigilância à entrada principal do bairro; Que nesse dia estava vigiando a entrada e viu as guarnições da polícia chegando, momento em que informou aos outros rapazes que pediram para ele descer do alto do morro; Que as pedras de crack encontradas em seu poder, havia recebido para levar e abastecer a “boca de fumo” e que eram três sacolinhas, cada uma com sete pedras de “crack de vinte”.
(Interrogatório do réu, mídias anexadas ao Google Drive)

Ressalto ainda que em determinado momento do interrogatório, quando foi questionado sobre a arma que foi encontrada em seu poder, o réu iniciou uma frase, dando a entender que explicaria a origem dela, porém, não completou a frase. Por fim, afirmou que a não estava com a arma e que os policiais a “plantaram”.

Entendo que a alegação que a arma foi plantada não merece prosperar, uma vez que tanto em sede policial, como em juízo o Policial Militar afirma que o réu estava armado e tentou efetuar disparos contra a guarnição.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Prosseguindo, a d. Defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, que prevê a majoração da pena nos casos em que o crime de tráfico de drogas é praticado com emprego de arma de fogo.

Todavia, por todas as razões já expostas anteriormente na análise da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de entorpecente, restou evidenciado que o réu estava portando arma de fogo, no contexto do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, conforme se depreende do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, corroborado pelos depoimentos dos Policiais Militas, no sentido de que o Apelante estava portando arma de fogo e tentou atirar contra a guarnição, porém por circunstâncias alheias à sua vontade não efetuou.

Assim, não obstante o denunciado tenha negado que estava portando arma de fogo, como já debatido, restou evidenciado que ele, trazia consigo entorpecentes para serem comercializados, e portava arma de fogo no mesmo contexto, razão pela qual restou configurado o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV, da mesma Lei.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)